Tribunal: STF
Processo: Rcl 45529
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.1.2021 por Eduardo Shigueo Kitano contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no agravo interno no Mandado de Segurança n. 1053985-14.2014.8.26.0053, pelo qual teria sido erroneamente aplicada a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099-RG, Tema 161 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 12.12.2017, o juízo da Décima Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a segurança no Mandado de Segurança n. 1053985-14.2014.8.26.0053 para determinar “a nomeação e posse de Eduardo Shigueo Kitano no cargo de Especialista em Laboratório para o qual foi aprovado, observada sua ordem de classificação e demais requisitos do edital” (fls. 30-34, e-doc. 6).
    Em 12.2.2020, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao reexame necessário e à apelação interposta pela Universidade de São Paulo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Nomeação para o cargo de Especialista em laboratório – Candidato aprovado dentro do número de vaga prevista no Edital ATAD/FM/04/2013 da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – Nomeação negada em decorrência de situação excepcional, superveniente, grave e imprevisível, consistente na indisponibilidade orçamentária para contratação de pessoal – Possibilidade do não cumprimento do dever de nomeação pela Administração Pública diante de casos excepcionais e justificados, em consonância com o entendimento exposto no julgamento do RE 598.099, pelo STF – Precedentes do C. Órgão Especial desta Corte - Segurança concedida – Sentença reformada. Reexame necessário e recurso de apelação providos” (fl. 19, e-doc. 10).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que contra esse acórdão Eduardo Shigueo Kitano opôs embargos de declaração, rejeitados, e recurso especial e recurso extraordinário (fls. 18-33, e-doc. 11).
    Em 12.8.2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo “negou seguimento” ao recurso extraordinário interposto, ao fundamento de que o acórdão recorrido harmoniza-se com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.099, Tema 161 (fl. 19, e-doc. 13).
    Em 4.12.2020, ao julgar o agravo interno interposto por Eduardo Shigueo Kitano, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas anunciadas no edital, é questão idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case – TEMA 161 - RE n. 598.099/MS. Manutenção do decidido” (e-doc. 19).
    3. Contra esse acórdão Eduardo Shigueo Kitano ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante assevera ter “impetr[ado] mandado de segurança na qualidade de candidato aprovado em 1º lugar de concurso público com edital publicado no Diário Oficial de 08/02/13, prevendo 1 vaga para o cargo na Carreira do Grupo Superior S1 A, na função de Especialista em Laboratório, vinculada ao Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência – PRO-CONTES da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo” (fl. 2).
    Relata que, “por ato coator proveniente da Vice-Reitoria Executiva da USP, houve suspensão de contratação de novos servidores celetistas admitidos em concursos públicos na data de 07/02/14, sob a justificativa de restrições orçamentárias” (fl. 2). 
    Argumenta que “o RE 598.099/MS, a despeito de ter sido utilizado como parâmetro para a negativa de seguimento do Agravo Interno do reclamante, legitima, ao revés, o seu provimento (…), pois as especificidades do presente caso não se amoldam nas regras de exceção vertida no precedente” (fl. 6).
    Sustenta “não h[aver] controvérsia nestes autos, acerca do direito a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas prevista no edital do concurso público, exata situação do reclamante [, mas] a controvérsia se verifica, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas apontadas expressamente no corpo dos v. acórdãos impugnados que não se adequam as regras de excepcionalidade ao direito de nomeação previstas no julgamento processado no RE n.º 598.099/MS” (sic, fl. 6).
    Salienta que “os reclamados não prestaram na via ordinária qualquer informação acerca da desvinculação da USP com o orçamento do Hospital das Clínicas, tornando incontroversa a questão, [e,] ao omitirem informações específicas sobre o orçamento do Hospital das Clínicas, inviabilizaram ao Poder Judiciário a análise correta da justificativa e o respectivo controle do ato administrativo impugnado” (fl. 18).
    Assinala que “a jurisprudência do e. STF não previu entre as características de exceção a hipótese de presunção da existência de uma crise financeira/econômica de qualquer órgão público” (fl. 18). 
    Pondera que “está estabelecido através do precedente jurisprudencial invocado que o descumprimento do dever de nomeação deve ser suficientemente motivado, com explicitação dos dados e valores que deram suporte à decisão administrativa, de modo a permitir o controle jurisdicional de sua legitimidade. Não basta a mera alusão a dados e critérios genéricos, sob pena de esvaziamento do conteúdo da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal e a própria autoridade do respectivo precedente” (fl. 21).
    Requer medida liminar para “que sejam suspensas as decisões ora reclamadas e, via de consequência, seja restaurada a eficácia da r. sentença que concedeu a segurança ao reclamante, tudo para que se proceda à imediata reintegração dele ao cargo de especialista em laboratório no Hospital das Clínicas”  (fl. 22).
    Pede o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a procedência do pedido para que “sejam cassados os acórdãos proferidos pela 10ª Câmara de Direito Público do Egrégio TJSP e pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP nos autos do processo originário nº 1053985-14.2014.8.26.0053 (cópias anexas), e desfeitos todos os seus consectários, dando-se provimento, igualmente monocrático, ao RE ao qual foi negado seguimento na origem” (fl. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o requerimento de justiça gratuita (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto por Eduardo Shigueo Kitano contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário interposto no Mandado de Segurança n. 1053985-14.2014.8.26.0053, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça teria aplicado equivocadamente a tese paradigmática fixada no Recurso Extraordinário n. 598.099-RG, Tema 161 da repercussão geral.
    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrados teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    8. Em 10.8.2011, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 598.099-RG (Tema 161), Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual a controvérsia versava sobre a “nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público”, este Supremo Tribunal decidiu:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (DJe 3.10.2011).
    A tese de repercussão geral foi assim editada:
    “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação” (redação da tese aprovada na 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).
    9. Na espécie, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada transcreveu trecho do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 161 da repercussão geral:
    “A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF/STJ, verbis: 
    Discute-se nesses autos o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas e no prazo de validade do certame. Não obstante a questão já tenha sido definida em sede de repercussão geral no RE nº 598.099/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.11, é certo que naquele mesmo julgamento ressalvou-se que, em situações excepcionais, imprevisíveis, necessárias ou graves, reconhece a possibilidade do não cumprimento do dever de nomeação pela Administração, a depender da análise do caso concreto. (...) No caso dos autos, assim como vem decidindo essa Corte ‘as situações reportadas pela Administração Pública se enquadram nas situações excepcionais supervenientes, imprevisíveis, graves e necessárias admitidas como empecilho para que haja a nomeação de candidatos aprovados em concursos, mesmo diante da existência de cargos vagos, situações essas referentes a questões orçamentárias que não podiam ser previstas no momento da publicação do edital, de forma que não há como haver o aproveitamento de todos os candidatos aprovados no concurso em questão Não se verifica, pois, qualquer ilegitimidade na conduta da Administração, nem qualquer evidência de que tenha agido de forma irregular por deixar de nomear a impetrante. Verifica-se que o edital do certame foi publicado em 2013, antes da atual crise financeira e política nacional que praticamente paralisou o país desde 2014, com sérios reflexos nas contas da Administração Pública, que teve seria queda de arrecadação, o que acarretou o descumprimento de metas e impôs restrições orçamentárias, onde se deve preservar o interesse coletivo em detrimento do individual, e isso foi bem fundamentado pela Municipalidade de São Paulo, através de sua Secretaria de Finanças.’ (Apelação nº 1029211-46.2016.8.26.0053, rel. Eduardo Gouvêa, 7ª Câmara de Direito Público, j. 10/01/18). A Universidade demostrou a gravidade da crise financeira/orçamentaria atravessada à época dos fatos, decorrente de vários fatores, a começar pela arrecadação do ICMS pelo Estado de São Paulo, no primeiro semestre de 2014, menor do que a prevista, atingindo, consequentemente, os repasses do Tesouro do Estado para a USP; somando-se, ainda, ao comprometimento do orçamento da Universidade com gastos com pessoal, que ultrapassou a casa de 100% no ano de 2013; além da diminuição da reserva financeira, conforme apontado em gráficos divulgados na carta universitária, emitida em abril/2014 pelo Reitor aos docentes, funcionários técnicos e administrativos e aos alunos com o propósito de informar e esclarecer ‘sobre as dificuldades que teremos de enfrentar, nos próximos anos, para recolocar a USP em situação de normalidade financeira.’ (fls. 139/142). A situação deficitária levou a USP a adotar diversas medidas emergenciais para alcançar o equilíbrio de suas contas, como a suspensão de obras novas ou em estágio inicial (fls. 147/149), a instituição do Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (fls. 161/166), além da suspensão das contratações de servidores celetistas. Tais condições não podem ser afastadas apenas com base em matérias jornalísticas. Assim sendo, embora o impetrante tenha sido aprovado dentro do número de vagas, a Universidade de São Paulo comprovou nos autos a existência de situação excepcional devidamente fundamentada que inviabilizou proceder com a com a contratação do impetrante naquele momento, de modo que não se reconhece, na hipótese, o direito líquido e certo alegado, sendo o caso de denegação da segurança pleiteada (fls. 339/340). Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior. Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão” (fls. 3-5, e-doc. 19).
    Ao julgar o agravo interno, a autoridade reclamada bem aplicou o que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 598.099-RG, inclusive quanto às situações excepcionais ressalvadas no julgamento do paradigma, tendo considerado que a espécie se enquadra nas exceções justificadoras da recusa de nomeação dos candidatos aprovados no certame. Verifica-se ausente, portanto, teratologia na decisão reclamada a afastar o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    “O mandado de segurança há de ser tomado conforme os parâmetros subjetivos e objetivos retratados na inicial, não cabendo redirecionamento” (MS n. 25.563-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.8.2007) 
    10. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014, Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014, Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014, e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora